Tribunal: TJDFT
Processo: 0743734-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743734-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BLL LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito civil. Apelação cível. Cdc. Inaplicabilidade. Capital de giro. Contrato pronampe. Onerosidade excessiva. Não verificada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa em face de sentença que julgou procedente o pedido monitório, condenando a parte ré ao pagamento de valor referente a contrato de Crédito Giro Pronampe. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual pode ser enquadrada como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se houve onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, justificando a revisão dos encargos financeiros. III. Razões de decidir 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. 4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 5. Em se tratando de contrato vinculado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), há previsão na lei que instituiu o referido programa (Lei no 13.999/20) a possibilidade de vinculação da taxa de juros do contrato à Selic. 6. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (01) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 7. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara em percentuais adequados. 8. As variações nos índices de correção monetária, assim como os juros e a multa decorrentes do reiterado inadimplemento contratual, fazem parte dos riscos assumidos pelos contratantes no momento da celebração do negócio jurídico. IV. Dispositivo 9. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.999/2020, art. 3o; Decreto no 22.626/1933; Medida Provisória no 1.963-17/00; Medida Provisória no 2.170-36/01; CDC, art. 29 e 51; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, 0705601-53.2023.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível j. 14/05/2024; TJDFT, 0720414-66.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível j. 27/03/2025; TJDFT, 0706266-66.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024; A parte recorrente aponta violação ao artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incidência da lei consumerista in casu, razão pela qual pugna pela inversão do ônus da prova e pela revisão das cláusulas do contrato de adesão com relação à cobrança de juros capitalizados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/DF 52.043. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77255168. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024